Tribunal: STF
Processo: RE 1398621
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. REPASSE AO MUNICÍPIO. RESTRIÇÃO CADASTRAL NO CAUC E NO SIAFI. VERBAS DESTINADAS A AÇÕES SOCIAIS. ARTIGO 26, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 10.522/2002.



    I. A reconstrução de 32 unidades habitacionais constitui projeto de melhoria da infra-estrutura urbana, portanto 'ação de natureza social com enorme repercussão para a população beneficiada, enquadrando-se nas exceções apontadas na legislação de regência (artigo 25, parágrafo 3º, da LC 101/2000, e artigo 26, parágrafo 2º, da Lei 10.522/2002) como autorizadoras do repasse de verbas federais ainda que existindo restrição perante o CAUC - Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias e o SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.



    II. De acordo com o §4°, do art. 20, do CPC, nas,causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão aplicados equitativamente pelo Juiz, observando-se, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado.



    III. Na hipótese, o valor atribuído a titulo de honorários advocatícios foi elevado, devendo ser reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, §4°, do CPC.



    IV. Remessa oficial- e apelação parcialmente providas, para reduzir o valor da verba honorária.” (pág. 91 do documento eletrônico 2).



    No RE fundado no art. 102, III, alínea a da Constituição, alegou-se violação aos arts. 2°; 5°, LV e XXXV; 93, IX; e 160, parágrafo único, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque o entendimento fixado no acórdão recorrido decorreu da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 101/2000 e Lei 10.522/2002), bem como da análise dos fatos constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual afronta à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático–probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE 964.313-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.” (RE nº 964.313/PB-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 916.540-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator